Tribunal: TJMT
Processo: 1033786-09.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033786-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA FERREIRA - CPF: 004.014.161-60 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jefferson Lima Ferreira contra acórdão que desproveu, por unanimidade, seu recurso de apelação. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar expressamente a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se manifestar expressamente sobre ponto relevante da controvérsia, especialmente aqueles que podem influenciar no desfecho da demanda.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau já havia determinado a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da justiça gratuita deferida ao embargante.

O acórdão embargado, ao manter a decisão de primeiro grau e majorar os honorários advocatícios recursais, não consignou expressamente a suspensão da exigibilidade da verba, caracterizando omissão passível de correção por meio dos embargos declaratórios.

Diante da necessidade de integrar o acórdão embargado, ajusta-se o dispositivo para incluir expressamente a determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, quando concedida a justiça gratuita, deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita impõe a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JEFFERSON LIMA FERREIRA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
270706354, que
por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ora recorrente.

A parte Embargante em suas razões (ID.

270819370
) alega que é beneficiária da justiça gratuita, o que implica na suspensão da exigibilidade da dívida relativa aos honorários sucumbenciais enquanto persistir a sua condição de hipossuficiência.

Requer o processamento, o acolhimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada no v. acórdão, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 272338864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Em sentença lançada sob ID. 234424657 o
magistrado
a quo
julgou procedente a ação
, condenando a ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da sua exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida.

Por sua vez, esta câmara recursal, em sede de apelação, desproveu o recurso mantendo incólume a decisão de 1º grau.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado em relação a verba honorária sucumbencial.

Diante disso, retifico o dispositivo do voto embargado para que conste da seguinte forma:

“(...)

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do benefício da assistência judiciária gratuita deferida”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para
suprir a omissão
e integrar o acórdão embargado, para consignar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025